Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. ART. 782, § 3o, CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE O PRÓPRIO AGRAVANTE PROMOVER A MEDIDA.
1. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, confere faculdade ao juiz de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A eventual existência de convênio firmado entre o Tribunal e os órgãos responsáveis pela gestão cadastral dos devedores não infirma a faculdade legal da emissão da ordem, restringindo-se a acelerar o trâmite nas hipóteses em que há decisão judicial restritiva.
3. Por outro lado, em que pese a legislação não condicionar o deferimento da medida à prévia recusa administrativa do órgão responsável pela manutenção do cadastro, ante a possibilidade de o próprio agravante promover o registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, mediante o pagamento respectivo, não há necessidade de requerer, por meio judicial, tal determinação, mormente quando não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo administrativamente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.